Tribunal: TJMT
Processo: 1025205-31.2023.8.11.0000
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025205-31.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Expedição de CND, Anulação de Débito Fiscal, Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[RICARDO CORREA MARQUES - CPF: 693.543.751-20 (ADVOGADO), NUTRAGYN INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 15.100.406/0001-13 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE
PRÉ
-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE MULTA FISCAL. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame
:

1.
Agravo de instrumento interposto por NUTRAGYN INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA. contra decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade no âmbito de execução fiscal movida pelo Estado de Mato Grosso. A decisão recorrida fundamentou-se na inadequação da via processual para análise de alegação de excesso de multa fiscal, que demandaria instrução probatória.

II. Questão em discussão
:

2.
A questão consiste em verificar se a exceção de
pré
-executividade é via processual adequada para análise de alegações de excesso de multa fiscal, especialmente diante da ausência de prova pré-constituída nos autos.

III. Razões de decidir
:

3. A exceção de
pré
-executividade é cabível apenas para questões de ordem pública que possam ser decididas de plano, sem necessidade de dilação probatória (Súmula nº 393 do STJ).

4. No caso concreto, a agravante não apresentou prova pré-constituída que demonstrasse, de forma inequívoca, o alegado excesso da multa fiscal, como documentos que detalhassem as circunstâncias da aplicação da sanção. A ausência de elementos probatórios inviabiliza a análise imediata da matéria.

5. Diante disso, evidencia-se a necessidade de dilação probatória para a apuração dos fatos, o que é incompatível com a via estreita da exceção de
pré
-executividade.

IV. Dispositivo e tese
:

6. Recurso desprovido. Decisão agravada mantida.

Tese de julgamento:
“1. A exceção de
pré
-executividade é incabível para alegações de excesso de multa fiscal quando não acompanhadas de prova pré-constituída, demandando dilação probatória para apuração dos fatos.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1717166/RJ, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão,
DJe
25/11/2021; Súmula nº 393 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por NUTRAGYN INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA. contra decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, nos autos da execução fiscal nº 1002116-50.2023.8.11.0041, ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, que rejeitou a exceção de
pré
-executividade apresentada pela agravante ao fundamento de que a alegação de excesso na multa aplicada pelo Fisco exige dilação probatória, demandando análise técnica contábil, o que inviabiliza sua apreciação na via estreita da exceção de
pré
-executividade.

A agravante, inconformada, sustenta, em síntese, que a multa isolada aplicada pelo Fisco estadual no percentual de 160% sobre o valor do tributo é confiscatória, desproporcional e contrária aos princípios constitucionais da vedação ao confisco, da capacidade contributiva e da proporcionalidade. Requer, ao final, a reforma da decisão agravada, com a redução da multa para o percentual de 20% do valor do tributo.

O Estado de Mato Grosso, agravado, apresentou contrarrazões ao recurso, defendendo a manutenção integral da decisão agravada. Alegou que a multa impugnada foi aplicada em conformidade com a legislação estadual vigente e possui caráter pedagógico e sancionatório, não configurando efeito confiscatório. Sustentou, ainda, que a via da exceção de
pré
-executividade é inadequada para análise do mérito da questão, tendo em vista a necessidade de dilação probatória.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse ministerial no feito.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por NUTRAGYN INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA. contra decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, que rejeitou a exceção de
pré
-executividade apresentada pela agravante no âmbito da execução fiscal nº 1002116-50.2023.8.11.0041
, ao fundamento de que a alegação de excesso na multa aplicada pelo Fisco exige dilação probatória, demandando análise técnica contábil, o que inviabiliza sua apreciação na via estreita da exceção de
pré
-executividade.

A agravante sustenta que a multa fiscal isolada de 160% aplicada sobre o valor do ICMS devido possui caráter confiscatório, em violação ao disposto no artigo 150, inciso IV, da Constituição Federal, que veda a utilização de tributo com efeito de confisco.

Aduz, ainda, que a sanção aplicada é desproporcional e não atende aos princípios constitucionais da razoabilidade e da capacidade contributiva, pleiteando a redução do percentual para 20%, com base em precedentes do Supremo Tribunal Federal.

Pois bem.

A exceção de
pré
-executividade é um instrumento processual excepcional que permite ao executado arguir questões de ordem pública ou vícios na execução que possam ser reconhecidos de plano, sem necessidade de dilação probatória. Este entendimento encontra-se consolidado na Súmula nº 393 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe:

"
A exceção de
pré
-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.
"

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça também reafirmou, no julgamento do REsp 1717166/RJ, que a exceção de
pré
-executividade é cabível apenas quando dois requisitos são preenchidos simultaneamente: (a) a matéria suscitada deve ser suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) a decisão deve poder ser tomada sem necessidade de dilação probatória. No caso concreto, ficou expresso que a alegação de excesso de execução não é cabível em sede de exceção de
pré
-executividade, salvo quando esse excesso for evidente e demonstrado de forma inequívoca. A ementa assim dispõe:

“RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. 1. A exceção de
pré
-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. 2. A alegação de excesso de execução não é cabível em sede de exceção de
pré
-executividade, salvo quando esse excesso for evidente. Precedentes. 3. Recurso especial não provido.”

(STJ - REsp: 1717166 RJ 2017/0272939-3, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 05/10/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/11/2021)

No caso dos autos, o juízo de origem rejeitou a exceção de
pré
-executividade sob o fundamento de que as alegações de excesso na multa não poderiam ser analisadas nesta via, pois demandam instrução probatória, como a realização de perícia contábil, para apuração do alegado caráter confiscatório. A decisão limitou-se a reconhecer a inadequação da via processual eleita para tratar da questão, sem adentrar no mérito da multa.

O agravo de instrumento ora interposto busca, em essência, que este Tribunal examine o mérito da multa fiscal e determine sua redução, argumentando que ela afronta o princípio da vedação ao confisco. No entanto, não se pode olvidar que tal questão não foi objeto de análise pelo juízo a quo
. O Tribunal, ao analisar diretamente o mérito da multa, incorreria em evidente supressão de instância, violando o princípio do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. TEMA 1.184 DO STF. SUSPENSÃO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE MATÉRIAS NÃO APRECIADAS PELO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Município de Alta Floresta contra a decisão monocrática que negou conhecimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a suspensão processual por 90 dias em execução fiscal, com base no Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a matéria relacionada à inaplicabilidade do Tema 1.184 do STF às execuções fiscais ajuizadas anteriormente à sua fixação pode ser apreciada pela instância superior, mesmo sem análise pelo juízo de origem.

III. Razões de decidir

3. O princípio do duplo grau de jurisdição veda a apreciação de matérias não analisadas pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

A decisão agravada limitou-se a suspender o processo por 90 dias, sem adentrar no mérito da aplicação do Tema 1.184.

5. Não sanada a omissão pelo recurso cabível, opera-se a preclusão da matéria, impossibilitando sua análise neste grau de jurisdição.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "
É vedada a apreciação de matérias não analisadas pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância, em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC/2015, art. 1.013, §3º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1006940-78.2023.8.11.0000; TJMT, N.U 1043197-52.2018.8.11.0041.

(N.U 1012752-67.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/10/2024,
Publicado
no DJE 08/10/2024)
[sem destaque no original].

Dessa forma, o presente agravo deve ser analisado exclusivamente quanto à regularidade da decisão que rejeitou a exceção de
pré
-executividade, sem avançar sobre o mérito da alegação de inconstitucionalidade da multa fiscal isolada.

No caso em análise
,
verifica-se que a agravante não apresentou qualquer elemento probatório nos autos que permita ao magistrado verificar a plausibilidade de suas alegações. Não foi juntado sequer o termo de apreensão ou qualquer documentação que detalhe as circunstâncias da aplicação da multa, impossibilitando a análise de plano da questão.

A ausência de elementos probatórios que demonstrem, de forma inequívoca, o alegado excesso da multa fiscal, somada à complexidade da matéria discutida, evidencia a imprescindibilidade de dilação probatória. Tal análise é incompatível com a via estreita da exceção de
pré
-executividade, a qual não comporta a produção de provas, devendo, portanto, ser realizada na sede adequada, como nos embargos à execução, onde há a possibilidade de instrução processual ampla.

Dessa forma, verifica-se que a decisão agravada
alinha-se
ao entendimento jurisprudencial consolidado, ao reconhecer a inadequação da exceção de
pré
-executividade para a discussão de alegações que demandem comprovação robusta e apuração técnica. No presente caso, a controvérsia relativa ao excesso da multa fiscal, diante da inexistência de prova pré-constituída, não pode ser analisada por esta via processual excepcional.

Por tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão que rejeitou a exceção de
pré
-executividade apresentada pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025